Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728372-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ALICE FERREIRA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por não ser necessário informar a interposição deste agravo de instrumento nos autos de referência, pois tramitam na forma eletrônica (art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil), dele conheço. E por não haver perigo de perecimento de direito, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal e as informações prestadas pelo eminente Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento n. 0727498-24.2024.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora